Tribunal: TJPA
Processo: 0810271-73.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810271-73.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SALDANHA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO N°.: 0810271-73.2020.814.0000.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Execução Penais)

AGRAVANTE: Carlos Eduardo Saldanha (Def. Púb. Fernando Albuquerque de Oliveira).

AGRAVADO: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Marcos Antônio Ferreira das Neves.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE COMETIDA DURANTE O GOZO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 145 DA LEP. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PARA APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. LIVRAMENTO CONDICIONAL QUE POSSUI CONSECTÁRIOS LEGAIS PRÓPRIOS INAPLICÁVEIS AO REFERIDO INSTITUTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AFASTAMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE E DA REGRESSÃO CAUTELAR. PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária realizada por videoconferência, aos 27 dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

interposto por
CARLOS EDUARDO SALDANHA
,
representado pelo Defensor Público Fernando Albuquerque de Oliveira, irresignado com a decisão proferida pelo MM. juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa, que suspendeu o livramento condicional em desfavor do recorrente e determinou a apuração de falta grave com regressão cautelar ao regime fechado.

Nas razões recursais
(fls
. 04/13)
, informa o agravante que se encontrava em livramento condicional quando foi novamente segregado pela suposta prática de nova infração, oportunidade em que o Juízo da Execuções determinou a suspensão do benefício, bem como, a instauração de processo administrativo para apuração da falta grave e a regressão cautelar de regime.

Argumenta que o livramento condicional possui regras distintas dentro do sistema da execução penal, não podendo a prática de novo crime gerar os mesmos efeito do cometimento de falta grave pelo apenado que se encontra cumprindo a reprimenda em ambiente carcerário, esbarrando na legalidade a decisão que impõe ao agravante a prisão em regime fechado sem análise da cautelaridade, reconhecendo ainda o cometimento de novo ilícito sem condenação, além de determinar a instauração de procedimento administrativo para apuração da transgressão.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para anular a decisão impugnada, determinando-se por consequência o arquivamento do procedimento disciplinar instaurado em desfavor do agravante e a manutenção do cômputo de pena por ele cumprida no curso do período de livramento, bem como, restabelecendo-se sua situação jurídica anterior, enquanto não sobrevier decisão de mérito sobre a nova imputação penal.

Pugnou ainda pela intimação pessoal do Defensor Público para realização de sustentação oral, bem como, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso perante os tribunais superiores.

Em contrarrazões às
fls. 16/20
, o
Parquet
se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do agravo, tão somente para reformar a decisão no trecho em que determinou a instauração de procedimento administrativo para apuração de falta grave e a regressão cautelar de regime, haja vista que tais providência são inaplicáveis ao regramento do livramento condicional.

Ás
fls. 26/27,
o juízo agravado manteve a decisão ora recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 44/48
), pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em resumo, pugna o recorrente pela reforma da decisão agravada com o consequente arquivamento do procedimento disciplinar instaurado, a manutenção do cômputo de pena por ele cumprida no curso do período de livramento e o restabelecimento da situação jurídica anterior, até que sobrevenha decisão de mérito sobre o suposto cometimento de nova infração penal.

Analisando atentamente a demanda, observa-se que o apenado, no gozo do benefício do livramento condicional nos autos da Execução Penal n.: 0007045-25.2018.814.0401, cometeu novo delito em 11.07.2020, tendo sido recapturado, nos termos do que consta na decisão de
fls. 21/24.

Com efeito, nos termos do que autoriza o art. 145 da LEP
[1]
, o cometimento de novo delito durante o período de gozo do livramento condicional poderá acarretar a suspensão cautelar da benesse, podendo, em caso de condenação com trânsito em julgado pelo novo ilícito, acarretar a sua revogação, tendo como consequência a perda definitiva do tempo cumprido em livramento e a impossibilidade de nova concessão do benefício quanto a mesma pena.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
NOTÍCIA DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. POSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A notícia da prática de outra infração penal durante o período de prova do livramento condicional pode ensejar a suspensão do benefício, uma vez que há sinais razoáveis de falta de disciplina e de responsabilidade para a permanência desvigiada no último estágio da pena.

2. A providência do art. 145 da LEP é cautelar, de natureza urgente; visa assegurar a efetividade da execução. Por isso, não pressupõe sentença condenatória transitada em julgado e não está condicionada à decretação de prisão preventiva no processo de conhecimento referente ao novo delito. Os institutos são diferentes e seus propósitos não se confundem.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1808078/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM RELAÇÃO AO NOVO CRIME. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1
. Não há ilegalidade na decisão que, dentro do prazo do período de provas, suspende o benefício do livramento condicional, em razão da notícia da prática de novo delito pelo Apenado. Precedentes.

2. "[O] fato de ter sido concedida liberdade provisória ao paciente, em relação ao crime cometido no curso do livramento condicional, não implica em ilegalidade da suspensão cautelar do benefício" (HC 398.352/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017).

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 443.805/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 22/11/2018)

De outra banda, a suspensão do livramento condicional pelo cometimento de novo ilícito, não se confunde com o procedimento de apuração de falta grave, haja vista que o primeiro possui regramento e sanção próprios, previstos nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 e 146 da LEP, não havendo que se falar na aplicação do mesmo rito referente a apuração de falta grave no curso do cumprimento de pena, de modo que não encontra amparo legal a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para fins de reconhecimento de falta, não se admitindo ainda a decretação da regressão cautelar de regime prisional. Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE O PERÍODO DE PROVA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. REGRAS PRÓPRIAS. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE. AFASTAMENTO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte, no exame de casos análogos, "firmou entendimento no sentido de que a prática de fato definido como crime durante o livramento condicional tem regras próprias, previstas nos artigos 83 a 90 do Código Penal, e nos artigos 131 a 146 da Lei de Execução Penal, não se confundido, portanto, com os consectários legais decorrentes de falta grave praticada durante o cumprimento da pena" (AgRg no HC 344.486/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2018).

2. Agravo desprovido.

(AgRg no HC 572.228/SP, Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL. NOVA INFRAÇÃO NO CURSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EFEITOS DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO NÃO SE CONFUNDEM COM OS CONSECTÁRIOS LEGAIS DA FALTA GRAVE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

II - A controvérsia, na hipótese vertente, circunscreve-se a definir se o cometimento de novo crime no curso do livramento condicional configura a prática de falta grave, nos termos do art. 52 da Lei de Execuções Penais, ou, se, com incidência das regras próprias do referido benefício, na forma dos arts. 83 a 90 do Código Penal e arts. 131 a 146 da LEP, tem por efeito apenas a sua suspensão e posterior revogação, com a desconsideração do tempo que o apenado esteve liberado.

III - Os efeitos da prática de outra infração penal no curso do livramento condicional, de fato, submetem-se às regras próprias deste benefício e, portanto, não se confundem com os consectários legais da falta grave. Precedentes.

IV - Revela-se, assim, manifestamente ilegal determinar a realização de audiência de justificação para apuração de infração disciplinar, que, fosse o caso, deveria ser apurada mediante instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, como é o entendimento desta Corte Superior.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar o v. acórdão impugnado e afastar a apuração de falta grave em vista do cometimento de nova infração penal no curso do livramento condicional.

(HC 479.923/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para manter a suspensão do livramento condicional ao agravante, contudo, sem apuração da falta grave, com instauração de Procedimento Administrativo, afastando-se ainda, a determinação de regressão cautelar de regime,

restabelecendo-se o regime prisional a que o apenado estava submetido antes de ser beneficiado com o livramento condicional.

É como voto.

Belém/Pa, 27 de abril de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o Juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final.

Belém, 28/04/2021